Tribunal: TJES
Processo: 5017606-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017606-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCELO SARMENTO MIRANDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÕES DE CRÉDITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E BAIXA DE RESTRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, deferiu parcialmente liminar para determinar a suspensão dos contratos de cartões de crédito supostamente fraudulentos em nome do autor e a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. O banco alega ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos para a concessão da liminar, sustentando, ainda, que a medida seria irreversível e que o valor da multa cominada seria exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da liminar que determinou a suspensão de cobranças bancárias e a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, diante da alegação de inexistência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida no âmbito recursal por configurar supressão de instância, já que ainda não analisada pelo juízo de origem.

4.

O pedido de reforma da decisão com base na irreversibilidade da medida é infundado, pois a suspensão das cobranças e a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes são providências reversíveis, passíveis de revogação futura caso comprovada a validade da contratação.

5.

Não houve fixação de astreintes na decisão atacada, tornando incabível a análise do pedido referente à suposta desproporcionalidade da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de liminar para suspender cobranças e retirar restrições creditícias quando o consumidor alega verossimilmente a inexistência de contratação e o banco não comprova a regularidade da relação jurídica.

2.

A medida liminar que determina a suspensão de efeitos contratuais e a retirada do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes é reversível, não sendo óbice à sua concessão.

3.

A ausência de fixação de multa na decisão recorrida impede o exame da alegação de desproporcionalidade de astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 932, parágrafo único, 995, 1.019, II; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se, na origem, de ação de inexistência de débito c/c com indenização
(proc. nº
5001838-18.2024.8.08.0012
)
ajuizada por

MARCELO SARMENTO MIRANDA
em face de
BANCO
DO BRASIL
S/A
.

Em sua exordial, narra o autor, ora agravado,
ter tomado conhecimento da existência de débitos em seu nome, relacionados a três cartões de crédito físicos e quatro cartões de crédito on-line e uma conta-corrente existente em seu nome, vinculados à agência 1802 do Banco do Brasil, mas que nunca realizou nenhuma dessas operações e sequer teve conta aberta no banco agravante.

O juízo
a quo
, em decisão de Id
52676497
(dos autos de origem),
deferiu o pedido liminar pleiteado para determinar que o banco requerido, ora agravante,
“promova a suspensão dos efeitos dos contratos oriundos de cartões de crédito em nome de MARCELO SARMENTO MIRANDA, bem como proceda com a baixa na restrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes
”
.

Irresignado,
o

BANCO
DO BRASIL
S/A
interpôs estes
a
gravo de
i
nstrumento
por meio do qual
argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, sendo imperioso que a empresa Ativos S.A., titular do crédito em razão de cessão, integre o polo da ação, respondendo aos pedidos do autor na forma da lei, e requer a sua denunciação. No mérito, o agravante postula a reforma do referido
decisum
às alegações, em síntese, de que
(1)
no presente caso, não estão presentes os requisitos essenciais para a concessão do pleito, pois a liminar pretendida é irreversível
e

(2)
o valor fixado a título de astreintes é exorbitante.

Quanto à arguição de sua ilegitimidade passiva, o próprio agravante manifestou desinteresse na análise de tal questão dada a clara caracterização da supressão de instância, uma vez que tal matéria não foi ainda analisada pelo juízo
de base
.

Inviável, pois, o seu conhecimento neste âmbito recursal.

Em relação
ao pedido de reforma do
decisum
propriamente dito,
observo que este se limita às alegações de irreversibilidade da medida determinada pela decisão recorrida e de exorbitância das astreintes alegadamente fixadas pelo juízo
a quo
.

Verifico, entretanto, que o juízo
a quo
não fixou qualquer multa para o caso de descumprimento de sua determinação, motivo pelo qual também resta inviável o conhecimento deste pedido no âmbito deste recurso.

Por fim, c
om o deferimento do pedido liminar pelo juízo
a quo,
o banco agravante deverá, tão somente, interromper
qualquer
cobrança dos
débitos imputados ao ora agravado e retirar
restrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, situações plenamente reversíveis no curso da demanda ou ao seu final, desde que devidamente comprovada a regularidade das contratações vinculadas a tais débitos – o que ainda não ocorreu
.

Não há que se falar, assim, em irreversibilidade da medida capaz de desautorizar o deferimento da liminar ora recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.